Tribunal: TJDFT
Processo: 0711676-72.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PASSE LIVRE ESPECIAL. LEI DISTRITAL No 566/93. REQUISITOS. AUSÊNCIA. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL CONCLUSIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei Distrital no 566/93 assegura o direito ao passe livre especial, dentre outras hipóteses, ao deficiente físico que tenha “sequelas que impeçam ou dificultem os movimentos dos membros superiores, inferiores ou trono” (art. 1o, §1o, III).
2. Na esteira da jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, o rol constante da Lei Distrital no 566/93 é exemplificativo, de modo que o direito ao referido benefício deve ser reconhecido, desde que comprovada a deficiência grave.
3. Deve ser indeferido o benefício do passe livre especial ante a conclusão da perícia judicial, corroborada pelos demais elementos de prova, de que o quadro de saúde da parte requerente não apresenta prejuízos funcionais significativos que possibilitem enquadramento nas categorias de deficiência previstas pela legislação.
4. Apelação conhecida e desprovida.